Tribunal: TJES
Processo: 0000740-72.2024.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Desacato; Desobediência; Resistência; Leve
Data de julgamento: 2025-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000740-72.2024.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JULIO DAUSTER LAUBACK
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RESISTÊNCIA. DESACATO. LESÃO CORPORAL. INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. AUSÊNCIA DE DÚVIDA RAZOÁVEL. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta contra sentença da 5ª Vara Criminal de Serra, que condenou o réu nos termos dos arts. 129, 330 e 331, c/c art. 69, todos do Código Penal. A defesa requereu, preliminarmente, a instauração de incidente de insanidade mental e, no mérito, a absolvição por suposta ausência de provas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se há elementos suficientes para a instauração de incidente de insanidade mental; (ii) verificar se há provas suficientes para a manutenção da condenação pelos delitos imputados ao apelante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A instauração de incidente de insanidade mental depende da existência de dúvida razoável sobre a integridade psíquica do acusado, conforme previsto no art. 149, do CPP, e na jurisprudência consolidada do STJ, sendo insuficiente a mera alegação desacompanhada de provas concretas.
A prova testemunhal colhida tanto na fase inquisitorial quanto em juízo, especialmente os depoimentos de diversos policiais civis que presenciaram os fatos, confirma que o réu desacatou agentes públicos, resistiu à prisão mediante violência e causou lesões corporais em servidor público no exercício da função.
O conjunto probatório é harmônico, robusto e suficiente para sustentar a condenação, inexistindo dúvida razoável que ampare a absolvição requerida pela defesa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 129, 330, 331 e 69; CPP, art. 149.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 943.585/GO, rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 11/12/2024, DJe 20/12/2024; STJ, AgInt no AREsp n. 1.142.435/SC, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 1/6/2021, DJe 9/6/2021; STJ, AgRg no AREsp n. 2.238.257/RS, rel. Min. Jesuíno Rissato, j. 6/8/2024, DJe 8/8/2024; TJES, Apelação Criminal nº 0006263-84.2021.8.08.0011, 1ª Câmara Criminal, rel. Des. Raimundo Siqueira Ribeiro, j. 01/12/2022.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0000740-72.2024.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JULIO DAUSTER LAUBACK

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Te
nho sob exame
recurso de
a
pelação
c
riminal interposto p
or

JULIO DAUSTER LAUBACK
,
inconformado com
a sentença
prolatada
pelo
magistrado
da
5
ª
Vara
Criminal de
Serra

(id 12646354)
.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual narra que:

[...] no dia 02 de abril de 2024, por volta das 12h00min, no interior da 3ª Delegacia Regional da Serra, localizada na Avenida Elder Sherrer, bairro Parque Residencial Laranjeiras, neste município, o denunciando Júlio Dáuster Lauback desacatou Policiais Civis da mencionada Delegacia no exercício de suas funções, bem como, mediante violência se opôs às ordens dos referidos Policiais.

Emerge dos autos que o denunciando Júlio Dáuster Lauback se dirigiu até a 3ª Delegacia Regional da Serra portando uma arma de brinquedo e objetos pontiagudos, e em lá chegando, logo passou a proferir palavras de baixo calão aos Policiais, os chamando de “corruptos” e “bandidos”, afirmando que o local era uma organização criminosa que praticava tortura física e psicológica, bem como afirmou problemas de ordem pessoal com todos os Policiais daquela Delegacia Regional.

Em seguida, o denunciando Júlio perguntou o nome do Delegado responsável pela 3ª DR, o que lhe foi prontamente respondido, e na presença do Delegado Chefe, Dr. Luiz Pazeto, passou a proferir contra este, xingamentos, mandando-o “tomar no cu” e “que ele tinha que se fuder”.

Diante da conduta de Júlio, foi-lhe dada ordem de prisão, momento em que este imediatamente desobedeceu a ordem e resistiu, sendo necessário o uso da força proporcional para conseguir contê-lo.

Ato contínuo, após ter sido conduzido ao compartimento de carceragem da Delegacia, foi permitido ao denunciando que utilizasse seu celular pessoal para entrar em contato com seu advogado e comunicasse sua prisão. Ocorre que, mais uma vez, o denunciando não acatou a ordem dos Policiais para devolver seu telefone e passou se alterar, proferido novos xingamentos contra os Policiais, mandando-os “tomar no cu”, e dizendo “entra na carceragem que eu resolvo aqui”, “bandidos safados”, “as coisas não vão ficar assim” e “vou resolver tudo do meu jeito”.

Imediatamente, os Policiais Civis lograram êxito em apreender o celular do denunciando, e ao iniciarem o procedimento de algemação, foram surpreendidos com nova conduta de Júlio, que ao tentar se desvencilhar do PC Carlos Eduardo Caiado Merchid tentou alcançar a arma de fogo que estava em sua cintura, causando lesões leves na mão direita do Policial, conforme laudo de lesão corporal acostado às fls. 33 (ID nº 40812108).

Consta por fim que, mesmo após ser algemado e contido, continuou proferindo xingamentos ao Delegado, como “vai tomar no cu”, e disse a Policial presente que “deveria trabalhar no Bahamas e que não serviria para ser policial”.

Materialidade comprovada através do auto de resistência à prisão de fls. 31 (ID nº 40812108), auto de apreensão de fls. 29 (ID nº 40812108) e do Laudo de exame de lesão corporal de fls. 33 (ID nº 40812108).

Assim agindo, infringiu o denunciando as normas contidas no
artigo 129, artigo 147, artigo 147-A, artigo 329, artigo 330 e artigo 331, todos do Código Penal Brasileiro

[...
].

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regular e válido do processo, o magistrado
julgou
parcialmente
procedente a pretensão punitiva estatal,

condenando

JULIO DAUSTER LAUBACK
nas sanções do
s
artigo
s 129, 330 e 331,
na forma do artigo 69,
todos do Código Penal
,
à pena de
0
1
(
um
) ano e
10
(
dez
)
dias
de
detenção
e
1
2
(
doze
) dias-multa, a ser cumprida em regime inicialmente
semi
aberto
.

Nas
suas
razões recursais
,
a defesa requer,
preliminarmente, a conversão do julgamento em diligência para instauração de incidente de insanidade mental. No mérito, postula
a absolvição do apelante, sob a alegação de ausência de provas
.

Pois bem. Demonstrados resumidamente todos os fatos e a tese jurídica suscitada nos presentes autos, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

Inicialmente, acerca do pedido de
conversão do julgamento em diligência para instauração de incidente de insanidade mental,
tenho que o mesmo se mostra manifestamente descabido.

Por ser oportuno, registro que o artigo 149, do Código de Processo Penal, disciplina que “
Quando houver dúvida sobre a integridade mental do acusado, o juiz ordenará, de ofício ou a requerimento do Ministério Público, do defensor, do curador, do ascendente, descendente, irmão ou cônjuge do acusado, seja este submetido a exame médico-legal
”.

Ao tratar do tema, o Superior Tribunal de Justiça já assentou a tese de que “
A instauração do incidente de insanidade mental é imperiosa apenas quando há dúvida razoável sobre a sanidade mental do acusado, não sendo suficiente a mera alegação sem provas concretas
. [...]. (AgRg no HC n. 943.585/GO, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 11/12/2024, DJEN de 20/12/2024)
”.

Em sentido semelhante, já decidiu que “
[...] quando evidenciada dúvida razoável acerca da sanidade mental do acusado, se torna imperiosa a instauração do respectivo incidente (AgInt no AREsp n. 1.142.435/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 1/6/2021, DJe de 9/6/2021.) [...]. (AgRg no AREsp n. 2.238.257/RS, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Sexta Turma, julgado em 6/8/2024, DJe de 8/8/2024.)
”.

Dessa forma, a instauração de incidente de insanidade mental é condicionada à existência de dúvida razoável acerca da integridade mental do acusado, que deve ser embasada em provas concretas.

Contudo, após analisar os autos da presente ação penal, ao contrário do exposto nas razões recursais, reputo que no presente caso inexiste dúvida razoável quanto à sanidade mental do apelante, haja vista a ausência de prova capaz de demonstrar a existência de dúvida plausível acerca da higidez mental do réu.

Nessa quadra, urge salientar que a mera alegação de que
“
Em seu interrogatório, o réu oferta autodefesa prolixa, dificuldade de ater-se ao objeto do processo, com excessivas digressões, muitas delas não conexas com o objeto da demanda
”, não se mostra suficiente para
evidenciar
que ele seria portador de algum
transtorno menta
l.

Ademais,
importante ressaltar que no id
12646163
consta atestado juntado pela própria defesa de
JULIO DAUSTER LAUBACK
, informando a ausência de sinais ou sintomas de doença psiquiátrica,
in verbis
:

Atesto
que o examinado
JULIO DAUSTER LAUDBACK
apresentou-se à avaliação lúcido e orientado, comportamento compatível com situação de entrevista, sem alterações detectáveis de forma ou conteúdo do pensamento ou da senso-percepção. Não foram constatadas também alterações na esfera cognitiva, afetiva e linguagem. Memória recente e remota preservadas, nega uso de psicofármacos. Clinicamente apresenta nível de inteligência normal. Não relata queixas na parte emocional ou antecedentes familiares. Desta forma, ao exame, não foram constatados sinais ou sintomas de doença psiquiátrica. C.I. 1.357.552 – ES.

Assim, tenho que os elementos constantes nos autos não se mostram suficientes para evidenciar dúvida razoável quanto à higidez mental do ora apelante.

Ao analisar caso semelhante ao presente, esta colenda 1ª Câmara Criminal assim já decidiu:

APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: WILSON PEREIRA DA SILVA JUNIOR APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL Advogado do(a) APELANTE: PRISCILA RODRIGUES DA SILVA - ES28206 EMENTA: APELAÇÃO - ROUBO MAJORADO - PEDIDO DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL - AUSÊNCIA DE DÚVIDA RAZOÁVEL - GRATUIDADE DE JUSTIÇA - JUÍZO DA EXECUÇÃO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
Em razão da inexistência de elementos capazes de demonstrar a dúvida razoável acerca da integridade mental do apelante, deve ser indeferido o pedido de instauração de incidente de insanidade mental do apelante
. 2. Mantém-se a condenação ao pagamento das custas processuais, devendo o pedido ser examinado pelo juízo da execução, o qual poderá aferir a real condição financeira do recorrente. 3. Recurso conhecido e não provido. (Apelação Criminal nº 0006263-84.2021.8.08.0011, 1ª Câmara Criminal, Rel. Des. Raimundo Siqueira Ribeiro. Julgado em 01/12/2022).

Sendo assim, tenho por incabível o acolhimento do pedido defensivo de
conversão do julgamento em diligência para instauração de incidente de insanidade mental,
ante a ausência de
dúvida razoável quanto à sanidade mental do apelante.

Superada
tal situação
, passo à análise
do pedido absolutório formulado
.

De acordo com a defesa
JULIO DAUSTER LAUBACK
, “
NÃO HÁ PROVA INDENE DE DÚVIDAS, NO PRESENTE ACERVO PROBTÓRIO, QUE INDIQUE, COM A CERTEZA ECESSÁRIA, QUE O RÉU COMETEU OS CRIMES AOS QUAIS FORA EFETIVAMENTE CONDENADO PELO JUÍZO DE PISO.
(sic).
”.

Pois bem.

Inicialmente
,
destaco que a prova amealhada indica que o réu
JULIO DAUSTER LAUBACK
,
no dia dos fatos narrados na denúncia, se dirigiu até a
3ª Delegacia Regional da Serra,
oportunidade
que, após um suposto desentendimento ocorrido no local, passou a desacatar os policiais
civis
presentes no local, bem como o
Delegado Chefe, Dr.
José
Luiz
Pimentel
Pazeto,
e que após receber voz de prisão, resistiu à execução do ato, mediante violência.

Indica, ainda, que após a sua prisão em flagrante, e a sua condução para
a carceragem

da mencionada Delegacia
, sendo
-lhe garantido o direito de
se
comunicar
com o seu advogado e um parente, contudo, negou-se a devolver o aparelho de telefone celular,
vindo a

mais uma vez
resisti
r
à ordem
policial.
Nesse momento
voltou a
xingar e desrespeitar os agentes de segurança,
razão pela qual foi determinada
a sua
algemação,
e que durante a execução da medida, a ação de
JULIO DAUSTER LAUBACK

resultou em lesão a
o Policial Civil
Carlos Eduardo Caiado Merchid.

Nessa quadra, importante
destacar
os depoimentos prestados pelos Policiais Civis Waldek Hercules Viana Pimentel, Sidnei Nunes da Silva, Diogenes Fassarella da Silva, Daniel Sodre Januario, Carlos Eduardo Caiado Merchid
e Stella Scantamburlo de Mergar
, durante a fase inquisitorial (termos de declarações inclusos no id 12646149
e 12646156
),
que estavam presentes na Delegacia, e presenciaram os fatos
praticados por
JULIO DAUSTER LAUBACK
.

P
or ser oportuno, transcrevo as declarações de
Waldek Hercules Viana Pimentel, Diogenes Fassarella da Silva e Carlos Eduardo Caiado Merchid
:

[...]
EM SERVIÇO DE PLANTÃO NESTA DELEGACIA, CHEGOU NA RECEPÇÃO O NACIONAL JULIO DAUSTER, JÁ ALTERADO
[...]
, PROCURANDO PELO POLICIAL CIVIL WALEDEK E PELO DELEGADO
. NESSE MOMENTO,
ELE COMEÇOU A PROFERIR QUE POLICIAIS ALI ERAM CORRUPTOS, BANDIDOS, E QUE AQUI ERA UMA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, PRATICANDO TORTURA FÍSICA E PSICOLÓGICA E QUE ELE JÁ TINHA PROBLEMA COM TODOS OS POLICIAIS DESSA UNIDADE.
O
ACUSA
DO PERGUNTOU
O NOME DO DELEGADO LHE FOI INFORMADO,
PERGUNTOU
TAMBÉM O NOME DO
DELEGADO DO
12DP E QUE LHE FOI INFORMADO COMO MARCELO NOLASCO. O ACUSADO COMEÇOU A FALAR NOVAMENTE QUE
NÃO ESTAVA SENDO ATENDIDO E QUE OS
POLICIAIS ESTAVA VIOLANDO TODOS OS SEUS DIREITOS. NESSE
Í
NTER
I
M, O DELEGADO CHEFE APARECEU PARA FALAR COM ELE E
O ACUSADO LHE XINGOU
DE BANDIDO, DE CHEFE DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, MANDOU O DELEGADO “TOMAR NO CÚ” E QUE ELE
TINHA QUE
SE “FUDER”
, TENDO ELE
LHE DADO VOZ DE PRISÃO.

O DELEGADO DETERMINOU QUE TODOS OS POLICIAIS CONDUZISSEM O CIDADÃO À CELA, TENDO SIDO TAL ORDEM IMEDIATAMENTE CUMPRIDA PELOS POLICIAIS DE PLANTÃO E OS DO EXPEDIENTE, POR
TER O CONDUZIDO PORTE GRANDE E FORTE.
IMEDIATAMENTE
O
CONDUZIDO DESOBEDECEU A ORDEM E RESISTI
U À PRISÃO
, TENDO SIDO NECESSÁRIO
FAZER
USO PROGRESSIVO DA FORÇA, VISTO QUE O CIDADÃO APRESENTOU RISCO À SEGURANÇA DE TERCEIROS QUE ESTAVAM NA RECEPÇÃO, À INTEGRIDADE FÍSICA DOS POLICIAIS, BEM COMO À PRÓPRIA INTEGRIDADE FÍSICA
. À TODO MOMENTO, HAVIA UMA PISTOLA SPARK DE PRONTIDÃO, MAS SEM USO. FOI CONDUZIDO PARA A CARCERAGEM DA DELEGACIA,
FORAM RETIRADOS SEUS OBJETOS E PERTENCES QUE PORTAVA, FOI PERMITIDO QUE O CONDUZIDO FIZESSE CONTATO COM SEU ADVOGADO EDIMAR COM SEU PRÓPRIO TELEFONE. O ADVOGADO FOI CIENTIFICADO DA PRISÃO DE SEU CLIENTE, TENDO SIDO INFORMADO LOCAL, MOTIVO E AUTORIDADE POLICIAL. O CONDUZIDO TAMBÉM FEZ CONTATO COM UMA MULHER DE NOME ROSE, QUE TAMBÉM FOI INFORMADA DA PRISÃO, TENDO SIDO INFORMADA DO LOCAL, DO MOTIVO E DA AUTORIDADE QUE O FEZ.
O CONDUZIDO NOVAMENTE DESOBEDECEU O COMANDO DE ENTREGAR O CELULAR E QUE, NESSE MOMENTO, FICOU MUITO ALTERADO E AGRESSIVO, PROFERINDO DIVERSAS PALAVRAS DE BAIXO CALÃO CONTRA OS POLICIAIS E CONTRA A AUTORIDADE POLICIAL QUE ESTAVAM PRESENTES COMO: TOMAR NO CU, ENTRAR NA CARCERAGEM QUE ELE RESOLVERIA ALI, BANDIDOS, SAFADOS, QUE ELE É PROFUNDO CONHECEDOR DAS LEIS, QUE ELE PODERIA DAR AULA NA ACADEMIA DE POLÍCIA PARA TODOS OS POLICIAIS, QUE SE AS COISAS NÃO IRIA FICAR ASSIM, QUE ELE IRIA RESOLVER AS COISAS DO JEITO DELE, QUE A JUÍZA CRISTINA ERA UMA PUTA, QUE TODO O JUDICIÁRIO DO ESTADO DA SERRA ESTAVA COMPRADO E CORROMPIDO, QUE ELE IRIA DENUNCIAR TODOS A ONU, QUE ELE FEZ CURSOS NOS ÓRGÃOS POLICIAIS DOS E.U.A, INCLUSIVE NA SWAT
. DIANTE DA AGRESSIVIDADE DO CONDUZIDO, TENTANDO A RETIRADA DO TELEFONE MESMO E A
ALGEMAÇÃO
DELE, DE T
ORNOZELO E PULSO, POIS ELE
JÁ DEMONSTROU A ESTAR PROPÍCIO
A
AGRE
DIR
OS POLICIAIS
QUE ALI SE
ENCONTRAVAM. OS POLICIAIS DI
Ó
G
E
NES, CARLOS EDUARDO,
WALDEK
,
DANIEL SODRÉ E OSMAR
SANTOS INICIARAM O PROCEDIMENTO DE ALGEMA
ÇÃO
,
MAS COMO O CIDADÃO
ESTAVA
MUITO
ALTERADO,
ELE TENTOU EVITAR A COMEÇOU A SE DEBATER.
DESSE MODO, FORAM APLICADAS TÉCNICAS DE IMOBILIZAÇÃO
E
O CIDADÃO FOI COLOCADO
A
O CHÃO
PARA QUE PUDESSE SER DEVIDAMENTE
ALGEMADO. OS TORNOZELOS FORAM ALGEMADOS
E OS OUTROS POLICIAIS
ALGEMAR OS BRAÇOS.
O CONDUZIDO TENTOU SE DESVENCILHAR E SE
APROXIMA
R

DA
ARMA DE FOGO
QUE ESTAVA NA CINTURA DO POLICIAL CARLOS EDUARDO, POR CONTA DISSO,
O POLICIA
L FEZ USO DA SPARK EM CONTATO DIRETO SEM LANÇAMENTO DE DARDO POR UMA VEZ E POR UM BREVE MOMENTO PARA CONSEGUIR CONTROLAR A AGRESSIVIDADE DO CIDADÃO.
QUE COM MUITA FORÇA, FOI POSSÍVEL ALGEMAR SEUS PULSOS
, QUE EM VIRTUDE DA RESISTÊNCIA ACABOU FERINDO A FACE EXTERNA DA MÃO DIREITA LESIONADA,
COM ESCORIAÇÕES, POR TER QUE USAR MUITA FORÇA NA IMOBILIZAÇÃO E ALGEMAÇÃO DO CONDUZIDO.
QUE MESMO APÓS A ALGEMAÇÃO DE MÃOS E PÉS, O CONDUZIDO CONTINUO SE ALTERANDO E SE EXASPERANDO, TENDO NOVAMENTE XINGADO TODOS OS POLICIAIS PRESENTES, INCLUSIVE MANDOU O DELEGADO “TOMAR NO CU”. ALÉM DISSO, DISSE QUE A POLICIAL PRESENTE DEVERIA TRABALHAR NO BAHAMAS E QUE NÃO SERVIA PARA SER POLICIAL. QUE O CONDUZIDO, MESMO ALGEMADO, INFORMADO DE SEUS DIREITOS, CONTINUA CAUSANDO TRANSTORNOS NA ÁREA DO PLANTÃO, GRITANDO, XINGANDO OS POLICIAIS
. ENQUANTO O POLICIAL WALDEK EFETUAVA A VERIFICAÇÃO DOS OBJETOS APREENDIDOS, O CONDUZIDO CUSPIU NO POLICIAL. QUE INFORMA QUE FOI AMEAÇADO E PERSEGUIDO PELO ACUSADO, QUE DURANTE TODO O TEMPO DE PERMANÊNCIA DO ACUSADO NA DELEGACIA ESTE O AMEAÇOU E CONFIRMA OS FATOS ACIMA NARRADOS.
[...]
.
(Waldek Hercules Viana Pimentel).

[...]
QUE: INFORMA QUE SE DIRIGIU À RECEPÇÃO PARA VERIFICAR SE OS COLEGAS PRECISAVAM DE ALGUM APOIO EM RELAÇÃO AO ACUSADO; QUE ANTES DELE, O DELEGADO PAZETO HAVIA SOLICITADO O APOIO DE DOIS COLEGAS PARA A RECEPÇÃO; QUE O DECLARANTE PERMANECEU NA ÁREA DO PLANTÃO PARA QUE NÃO FICASSE DESGUARNECIDA; QUE, POSTERIORMENTE, EM CONDIÇÕES DE SE DESLOCAR ATÉ A RECEPÇÃO, O ACUSADO JÁ SE ENCONTRAVA NA PARTE INTERNA DA DELEGACIA; QUE O ACUSADO FOI ENCAMINHADO ATÉ A ÁREA DO PLANTÃO, MAS O DECLARANTE NÃO PRESENCIOU O DELEGADO DANDO VOZ DE PRISÃO AO ACUSADO E NEM O MOTIVO DESTA; QUE O DECLARANTE CONHECE O HISTÓRICO ENVOLVENDO O ACUSADO, MAS NÃO SE RECORDA DE TER VISTO OS COMPORTAMENTOS PASSADOS DO ACUSADO;
QUE FOI PERMITIDO A ELE FAZER CONTATO COM SUA FAMÍLIA POR MEIO DE SEU TELEFONE, MAS QUE O ACUSADO SE RECUSOU A ENTREGÁ-LO; QUE DIANTE DA DESOBEDIÊNCIA PERANTE A AUTORIDADE POLICIAL, FO
I
ORDENADA A SUA ALGEMAÇÃO, TENDO O DECLARANTE AUXILIADO NO PROCEDIMENTO; QUE O ACUSADO FICOU MUITO ALTERADO NESSE MOMENTO E PROFERIU DIVERSAS AMEAÇAS E XINGAMENTOS AO POLICIAL WALDEK E XINGAMENTOS AO DELEGADO PAZETO
; QUE DURANTE O PERÍODO EM QUE O ACUSADO ESTEVE NESTA DELEGACIA REGIONAL DETIDO, APRESENTOU UM COMPORTAMENTO OSCILANTE, ESTANDO ORA AGRESSIVO E VIOLENTO, ORA DESESTABILIZADO EMOCIONALMENTE, ORA MAIS CALMO; QUE PRESENCIOU O ACUSADO SE MACHUCANDO NA CELA, POIS MESMO ALGEMADO PARA SUA PRÓPRIA SEGURANÇA, ELE SE BATIA NA GRADE; QUE PRESENCIOU O ACUSADO CUSPINDO
NO POLICIAL WALDEK, MESMO ESTE ESTANDO DO OUTRO LADO DO BALCÃO DE ATENDIMENTO DA CARCERAGEM. [...]. (Diogenes Fassarella da Silva).

[...]. QUE ENQUANTO O CONDUZIDO PERMANECEU NA CARCERAGEM ALGEMADO, ESTE A TODO MOMENTO, PROVOCAVA EM SI MESMO AUTOLESÃO NOS BRAÇOS DE FORMA DOLOSA, BATENDO-OS CONTRA A GRADE. QUE POR DIVERSAS VEZES TENTOU SE DESVENCILHAR DAS ALGEMAS DE PULSO. QUE A TODO MOMENTO PEDIA ÁGUA E NÃO QUERIA DEVOLVER O COPO. QUE DOIS COPOS FORAM RECOLHIDOS DA CARCERAGEM ONDE ESTAVA O DETIDO E ESTAVAM FALTANDO PEDAÇOS E FORAM UTILIZADOS PELO CONDUZIDO NA TENTATIVA DE ABRIR A ALGEMA,
QUE POR DIVERSAS VEZES, ALÉM DAS PALAVRAS DE BAIXO CALÃO PROFERIDAS A TODOS OS POLICIAIS QUE ALI TRANSITAVAM, PROFERIU AMEAÇAS CONTRA A INTEGRIDADE FÍSICA DO DEPOENTE, DO PC WALDEK E DO DELEGADO PAZETO, DIZENDO DE FORMA CLARA E OBJETIVA QUE IRIA VOLTAR PARA FAZER UM ACERTO COM OS POLICIAIS, QUE QUANDO ESTAVA DENTRO DA CARCERAGEM, ALGEMADO, DISSE O DETIDO QUE ERA PARA NÓS POLICIAIS TIRAR AS ALGEMAS E ENTRAR NA CELA PARA O ENCARAR
. QUE ESTE DECLARANTE DESEJA REPRESENTAR CRIMINALMENTE NOS CRIMES DE AÇÃO PENAL PÚBLICA CONDICIONADA. QUE SOLICITO QUE SEJA REQUERIDA AO JUDICIÁRIO, EM DESFAVOR DO ACUSADO, MEDIDA CAUTELAR JUDICIAL DE URGÊNCIA DE AFASTAMENTO DO ACUSADO DO DECLARANTE EM FACE DAS AMEAÇAS E PERSEGUIÇÃO.
[...]. (
Carlos Eduardo Caiado Merchid
).

A oposição à execução das ordens policiais, mediante a utilização de violência e ameaça,
rest
ou
corroborado pelo Auto de Resistência à Prisão,
bem como pelo Boletim Unificado,
constante
s
no id 12646149,
sendo que esse último também expõe o desacato acontecido na ocasião
.

Ressalto, também,
que a materialidade do crime de lesão corporal restou demonstrada pelo
Laudo de Exame de Lesão Corpora
l

constante no id 12646149,
confirmando a presença de lesões no braço
e na mão
direit
a

de Carlos Eduardo
Caiado Merchid
.

Ouvidos em juízo
(arquivo audiovisual incluso no
link
acostado no termo de audiência do id 12646354)
, os
Policiais Civis
Waldek Hercules Viana Pimentel, Stella Scantamburlo de Mergar,
Diogenes Fassarella da Silva
e
Carlos Eduardo Caiado Merchid
reafirmaram o conteúdo das suas declarações.

Importante ressaltar que novamente afirmaram que
JULIO DAUSTER LAUBACK

chegou alterado na Delegacia, e que após afirmar que não estaria recebendo o devido atendimento no local, passou a ofender os policiais presentes e, ato contínuo, desobedeceu às ordens legais que lhe foram dadas, razão pela qual foi determinada a sua algemação, e que durante a execução dessa ordem, a ação dele resultou na lesão de
Carlos Eduardo
Caiado Merchid
.

Portanto, analisados os elementos probatórios presentes nos autos, constato,
em conformidade com o delineado pelo magistrado sentenciante,
que restou cabalmente comprovado que o apelante
JULIO DAUSTER LAUBACK
,
além de desacatar
policiais
civis
d
a
3ª Delegacia Regional da Serra, recusou-se,

de forma violenta, a acatar à
s ordens emanadas pelo
s agentes da lei,
e que tal conduta resultou em
les
ão no Policial Civil
Carlos Eduardo Caiado Merchid
, razão pela qual o pleito absolutório
formulado pela sua defesa
não merece prosperar.

À luz de todo o exposto, e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se incólumes os termos da sentença ora objurgada
.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)